Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-26.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO (HOSPEDAGEM, PASSAGENS AÉREAS E TRASLADO). CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS TÍQUETES AÉREOS (INDISPONIBILIDADE DAS OPÇÕES DE REACOMODAÇÃO). NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS À CONFIRMAÇÃO DA VIAGEM DE LUA DE MEL. SERVIÇO DEFEITUOSO. IMPOSITIVA A REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS (DIFERENÇA ENTRE O VALOR GASTO COM AS NOVAS PASSAGENS E O CRÉDITO DOS PRIMÁRIOS TÍQUETES) E MORAIS (AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA - CC, ARTIGO 12). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva (suscitada pelas requeridas), porque todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).
II. Mérito.
A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição pelos requerentes, em 10.9.2019, de pacote turístico para a lua de mel, com passagens aéreas, hospedagem e traslado, para o trecho Brasília – Cancún (ida e volta), a ser usufruído de 20.7.2020 a 27.7.2020, por R$ 13.790,93; (ii) cancelamento unilateral das reservas (em decorrência da pandemia da COVID-19) e remarcação para o período de 05.7.2021 a 12.7.2021; (iii) novo cancelamento unilateral do voo, em 23.6.2021, e opção de reacomodação em único trecho aéreo com duração total de 52h22, ao passo em que o voo originário possuía duração total de 15h40; (iv) posterior indisponibilidade da opção de reacomodação oferecida e, sem resolução da questão pela via extrajudicial (contatos telefônicos e comparecimentos ao aeroporto), a parte requerente optou por adquirir, mediante empréstimo bancário, novas passagens aéreas (Latam para o trecho Brasília – São Paulo; e Copa Airlines para o trecho São Paulo – Cancún) à confirmação da viagem, ao custo total de R$ 13.457,96, para o período de 05.7.2021 a 12.7.2021; (v) ação ajuizada pelos consumidores com vistas à restituição do valor despendido pelas novas passagens aéreas e compensação por danos morais; (vi) recursos interpostos pela empresa aérea (Gol) e agência de viagens (Decolar) contra a sentença de parcial procedência (condenação à restituição de R$ 13.457,96 e à reparação moral de R$ 4.000,00 para cada requerente).
B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos. 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.
C. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.
D. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes desse fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
E. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
F. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
G. A Medida Provisória 948/2020, convertida em Lei 14.046/2020, ao dispor acerca do adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e de cultura, em razão do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 6/2020 decorrente do coronavírus (COVID-19), estabelece, no seu artigo 2o, que os prestadores de serviços não serão obrigados a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: I - a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados; II - a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; § 1o As operações de que trata o caput ocorrerão sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Hipótese excepcional seria em caso de inviabilidade de ajuste na forma do inciso I e II do art. 2o, na qual caberia a restituição do valor recebido pela empresa ao consumidor até 31.12.2022 (Redação dada pela Lei 14.186, de 2021).
H. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos de reparação por danos materiais e morais.
I. Resultou incontroverso: (i) a quitação do valor referente à contratação do pacote turístico; (ii) a fruição pela parte requerente dos serviços de traslado e de hospedagem; (iii) a disponibilização de crédito ou reembolso do valor de R$ 6.395,32 concernente às primárias passagens aéreas (ID 33124442, p. 3 e ID 33124564); (iv) a aquisição, mediante empréstimo bancário, de passagens aéreas de outras empresas aéreas (Latam e Copa Airlines) com vistas à confirmação da viagem , ao custo total de R$ 13.457,96 (ID 33124561, p. 5, ID 33124562, p. 1, e ID 33124563).
J. Da análise dos documentos, verifica-se a ausência da confirmação das reservas, tanto a originária (voo direto) quanto a opção alternativa (voo com diversas conexões), e a impossibilidade de reacomodação dos requerentes em outros voos para a realização da viagem (ID 33124448 e 33124449).
K. Constata-se que, dentre os serviços constantes do pacote de turismo, os requerentes terminaram por não utilizar tão somente os primários tíquetes aéreos, porquanto teriam sido cancelados sem o repasse da adequada informação e sem a mínima opção de reacomodação em outros voos. Assim, patente, pois, a falha na prestação de serviços a atrair a responsabilidade (objetiva) das empresas pelos danos causados aos consumidores.
L. Nesse norte, a considerar que a parte requerente, a fim de manter a programação planejada à sua viagem de lua de mel, adquiriu passagens aéreas de outras empresas aéreas ao custo total de R$ 13.457,96, e possuía crédito perante as requeridas de R$ 6.395,32, por um juízo de equidade (Lei 9.099/95, art. 6o), em observância ao critério da proporcionalidade, fixa-se o valor de R$ 7.062,64 (R$ 13.457,96 - R$ 6.395,32) a ser restituído aos requerentes.
M. Registra-se, outrossim, que a restituição (ou recomposição) dos valores não ocorrerá de imediato, e sim até 31 de dezembro de 2022, haja vista a redação dada pela Lei 14.186/2021, ao art. 2o, § 6o, da Lei 14.046/20.
N. No que concerne aos danos extrapatrimoniais, a parte consumidora logrou demonstrar a crassa falha na prestação dos serviços pelas recorrentes (informação insuficiente acerca do cancelamento do primário voo; demora nos atendimentos presenciais e remotos com vistas à resolução da controvérsia; necessidade de contratação de empréstimo bancário para a aquisição de novas passagens aéreas; falta de estrutura para melhor atendimento aos consumidores), a justificar a pretendida compensação, dada a relevante afetação à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (CC, art. 12 e 186 c/c CDC, art. 6o, VI e art. 14, caput).
O. Em relação ao quantum do dano moral, confirma-se a estimativa fixada (R$ 4.000,00 para cada requerente), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
III. Rejeitada a preliminar. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da condenação dos danos materiais para R$ 7.062,64 (sete mil e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).